Tribunal: STF
Processo: HC 197367
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPATIBILIDADE.
CRIME MILITAR – FATOR TEMPO. 
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPROPRIEDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Conselho Permanente de Justiça da Segunda Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar, no processo nº 7000191-92.2018.7.03.0203, condenou os pacientes, soldados do Exército, a 1 ano de reclusão, no regime aberto, ante o crime do artigo 290 (tráfico, posse ou uso de drogas em lugar sujeito à administração militar ) do Código Penal Militar. 
    O Superior Tribunal Militar desproveu apelação.
    A Defensoria Pública da União sustenta a inconstitucionalidade da criminalização da posse de droga para consumo próprio, dizendo ausente lesão ao bem jurídico saúde pública. Frisa a condição de civil dos pacientes, mencionando o afastamento posterior das fileiras militares, a possibilitar a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca, mediante decisão individual, levando em conta o artigo 192 do Regimento Interno, afastar os efeitos do título condenatório e, sucessivamente, desclassificar a conduta para a prevista na Lei de Drogas. 
    2. Relativamente ao deferimento da ordem, necessária é a observância do princípio da colegialidade, mostrando-se inadequado potencializar o disposto no artigo 192 do Regimento Interno deste Tribunal. 
    Conforme consta da sentença, os pacientes, soldados do Exército, traziam consigo, no interior da Organização Militar, 0,46 grama de maconha. A conduta se amolda ao versado no artigo 290 do Código Penal Militar:
    Art.290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 
    A norma visa tutelar, além do bem jurídico saúde no ambiente da caserna, a disciplina e a hierarquia. O princípio da especialidade torna sem relevância a articulada inconstitucionalidade. Assim decidiu a Primeira Turma, no habeas corpus nº 91.759, relator ministro Menezes Direito, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 30 de novembro de 2007. Na ocasião, fiz ver:
    [...]
    Também acompanho o relator no voto proferido, ressaltando que o critério da especialidade afasta a relevância, a ponto de se deslocar o processo para o Pleno, da articulação sobre a inconstitucionalidade do artigo 290 do Código Penal. Realmente há regra especial.(...)
    [...]
    O posterior licenciamento surge como elemento neutro. O disposto no artigo 5º do Código Penal Militar define o tempo do crime como o do momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. O crime foi praticado por militares das Forças Armadas, no desempenho de atividades típicas da caserna. Não cabe desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Frise-se prevalecer o critério da especialidade. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator